Tribunal: TJPA
Processo: 0002402-37.2013.8.14.0033
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0002402-37.2013.8.14.0033
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MUANÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: SHILTON ELDEM SOEIRO DE PAIVA

ADVOGADA: DRA. CÁDINA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO E OUTRO -ADVS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Muaná/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SHILTON ELDEM SOEIRO DE PAIVA
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 24.05.2013, por volta das 06h30min, policiais militares cumprindo mandado de busca e apreensão na casa dos acusados, encontraram no interior do imóvel, 57 (cinquenta e sete) embrulhos de cocaína. Por tal conduta, Shilton Eldem Soeiro de Paiva e Suly Danele Azevedo Moraes, foram denunciados no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regulamente em relação aos dois acusados, contra os quais sobreveio sentença penal condenatória (fls. 79/84), recorrendo da decisão somente a defesa do réu Shilton Eldem Soeiro de Paiva.

Em suas razões, pugna o direito de recorrer em liberdade e a absolvição por insuficiência de provas (fls. 98/110).

Constam as contrarrazões às fls. 127/134, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 140/142).

É o relatório.

VOTO

1. Do direito de recorrer em liberdade

Argumentou-se da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso, naquela condição.

Contudo, tenho que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a defesa deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação. Ademais, seria uma incongruência conceder-lhe, neste momento, a liberdade, haja vista o feito se encontrar em fase de julgamento.

Portanto, julgo prejudicado o pedido.
2. Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição do acusado, os causídicos sustentam a fragilidade probatória para fins condenatórios.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que o recorrente foi preso em flagrante delito, guardando em seu imóvel,
57
(cinquenta e sete) embalagens de cocaína, pesando 10,688g (dez gramas e seiscentos e oitenta e oito miligramas)
, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 29.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados, em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar. Vejamos:

As testemunhas de defesa, Odilene Cordeiro da Silva e Joelza Gama Pantoja, afirmaram às fls. 35/36, que já haviam escutado sobre o envolvimento dos acusados com tráfico de drogas. Joelza, destacou, inclusive, que estranhava a o fluxo de pessoas na casa de Shilton, principalmente quando ele estava em Muaná; que quando o réu estava em sua residência, muitos viciados em droga procuravam sua casa.

As testemunhas de acusação, Arlindo da Silva Costa, Iuri Cunha Estevão e Marcelo Lima Pereira, Policiais Militares que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante do acusado, apresentaram a mesma versão, em juízo, onde declararam que estavam cumprindo mandados de busca e apreensão, e uma das casas a ser cumprida a determinação era do acusado. Que ao chegarem no imóvel, encontraram embaixo da cama uma quantidade de droga (mídia às fls. 16 e 29).

Por sua vez, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que mediante coação e tortura confessou a prática delitiva em sede policial; que um policial puxou a droga (óxi) de dentro de uma mochila; que não havia entorpecente em sua residência. Que é usuário de cocaína (fls. 32/33).

Diante do contexto apresentado, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente, restou evidenciado que a droga apreendida dentro de sua residência pertencia a ele, e que se destinava ao tráfico, conforme demonstrado através das declarações dos policiais que realizaram a busca e apreensão, bem como pelas afirmações das testemunhas de defesa que informaram sobre os boatos da venda de entorpecente e fluxo de viciados na casa do réu.

Aliás, necessário destacar que se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, como ocorre na hipótese. Nesta esteira, entende também o STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator